Tribunal: TJDFT
Processo: 0745374-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745374-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO MAIA TIBÚRCIO RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO DEVIDO. ANOTAÇÕES ANTERIORES POR EMPRESAS DISTINTAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual (arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil). Não há como reparar qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 1.1. No caso vertente, o consumidor não logrou êxito em demonstrar, de forma efetiva, a ocorrência de evento que tenha sido capaz de causar algum dano, humilhação ou circunstância vexatória que ensejasse o direito em receber indenização por dano moral. 2. Evidenciado o equívoco da empresa em inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, ao que foi condenada a proceder o imediato o cancelamento da respectiva inscrição. 2.1. Contudo, ficando verificado que o consumidor possuía outras anotações nos cadastros de proteção ao crédito, por empresas distintas e todas anteriores à inscrição realizada de forma equivocada pela empresa apelada, resta impossibilitado o reconhecimento da ocorrência de dano moral, em atenção ao enunciado constante da Súmula 385/STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que, no momento da propositura da ação, não havia legítima inscrição preexistente no cadastro de proteção ao crédito. Afirma, ainda, que foi contrariado o enunciado 385 da Súmula do STJ. Pede a fixação de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa (ID 53145353). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao enunciado 385 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para o exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de fixação de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020